Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1000927-58.2026.8.11.0000
Requerente:
FELIPE MENDES DE LIMA e outros
Requerido:
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFISSÃO INFORMAL. BUSCA DOMICILIAR. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar contra decisão que converteu a prisão em flagrante delito ocorrida e, 07 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de nulidade da abordagem policial que deu origem à prisão, erro na fundamentação da reincidência, bons predicados individuais e suficiência de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se as aduções acerca da nulidade da prisão em flagrante delito por irregularidades do referido ato perdem o objeto quando há conversão em prisão preventiva; (ii) aferir a legalidade da abordagem policial e a justa causa da prisão preventiva; (iii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iv) analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que o escopo da impetração é a avaliação da higidez da abordagem policial, cuja ausência de justa causa comprometeria o próprio decreto preventivo e não somente a prisão em flagrante delito, não há como deixar de analisar o mérito da arguição posta na impetração.
4. A abordagem policial, motivada por denúncia anônima corroborada por tentativa de fuga e nervosismo do paciente, configura fundada suspeita, legitimando a abordagem por agentes estatais.
5. A confissão informal aos policiais, como elemento fático da flagrância, integra o contexto da atuação policial e não é invalidada pelo posterior exercício do direito ao silêncio no interrogatório formal.
6. A busca domiciliar, autorizada pelo paciente e precedida de indícios de tráfico, é lícita, dada a natureza permanente do delito e a comprovação de situação anterior caracterizadora de sérios elementos indiciários da prática de crime.
7. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do tráfico, evidenciada pelo modus operandi, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelo vínculo com organização criminosa.
8. A menção a processo anterior, mesmo sem condenação transitada em julgado, justifica a reiteração delitiva para fins de periculum libertatis, conforme Enunciado Orientativo n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
9. As condições pessoais favoráveis do paciente não elidem a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar, especialmente diante da reiteração delitiva.
10. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública, dada a persistência do paciente na atividade criminosa após benefício anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar rejeitada. Ordem de Habeas Corpus denegada.
Tese de julgamento: "1. A impetração deve ser conhecida quando o escopo da análise de ausência de justa causa permeia os próprios fundamentos da prisão preventiva, e não somente da prisão em flagrante delito. 2. A abordagem policial e a busca domiciliar são lícitas quando amparadas em fundada suspeita da prática de crime, verificada a partir de confissão informal do próprio paciente abordado em via pública em atitude comprometedora. 3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do tráfico, reiteração delitiva e vínculo com organização criminosa, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP, arts. 244, 312, 313, 319, 312, § 3o, IV; Lei no 15.272/2025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 959.351/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/03/2025; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/03/2019; TJMT, N.U 1033418-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 07/10/2025; Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; Enunciados Orientativos n. 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000927-58.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), FELIPE MENDES DE LIMA - CPF: 626.823.643-22 (PACIENTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (IMPETRANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFISSÃO INFORMAL. BUSCA DOMICILIAR. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar contra decisão que converteu a prisão em flagrante delito ocorrida e, 07 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de nulidade da abordagem policial que deu origem à prisão,
erro na fundamentação da reincidência, bons predicados individuais e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se
as aduções acerca da nulidade da prisão em flagrante delito por irregularidades do referido ato perdem o objeto quando há conversão em prisão preventiva; (ii)
aferir a legalidade da abordagem policial e a justa causa da prisão preventiva; (iii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iv) analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificado que o escopo da impetração é a avaliação da higidez da abordagem policial
, cuja ausência de justa causa comprometeria o próprio decreto preventivo e não somente a prisão em flagrante delito, não há como deixar de analisar o mérito da arguição posta na impetração.

4. A abordagem policial, motivada por denúncia anônima corroborada por tentativa de fuga e nervosismo do paciente, configura fundada suspeita, legitimando a abordagem por agentes estatais.

5. A confissão informal aos policiais, como elemento fático da flagrância, integra o contexto da atuação policial e não é invalidada pelo posterior exercício do direito ao silêncio no interrogatório formal.

6. A busca domiciliar, autorizada pelo paciente e precedida de indícios de tráfico, é lícita, dada a natureza permanente do delito e a comprovação de situação anterior caracterizadora de sérios elementos indiciários da prática de crime.

7. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do tráfico, evidenciada pelo
modus operandi
, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelo vínculo com organização criminosa.

8. A menção a processo anterior, mesmo sem condenação transitada em julgado, justifica a reiteração delitiva para fins de
periculum libertatis
, conforme Enunciado Orientativo n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não elidem a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar, especialmente diante da reiteração delitiva.

10. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública, dada a persistência do paciente na atividade criminosa após benefício anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. A impetração deve ser conhecida quando o escopo da análise de ausência de justa causa permeia os próprios fundamentos da prisão preventiva, e não somente da prisão em flagrante delito. 2. A abordagem policial e a busca domiciliar são lícitas quando amparadas em fundada suspeita da prática de crime, verificada a partir de confissão informal do próprio paciente abordado em via pública em atitude comprometedora. 3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do tráfico, reiteração delitiva e vínculo com organização criminosa, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP, arts. 244, 312, 313, 319, 312, § 3o, IV; Lei no 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 959.351/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/03/2025; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/03/2019; TJMT, N.U 1033418-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 07/10/2025; Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; Enunciados Orientativos n. 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FELIPE MENDES DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 340936365).

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 07 de janeiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Para demonstrar a ilegalidade da custódia preventiva, alega que a prisão preventiva careceria de justa causa, já que a abordagem ao paciente deriva de denúncia anônima, genérica e inespecífica, e amparada apenas pelo aventado “nervosismo” do paciente, insuficientes para justificar fundada suspeita da prática de crimes, comprometendo a legalidade da medida, principalmente pela presença de contradição, já que, ao contrário do que estabelece, o réu não confessou o crime, fazendo uso de seu direito ao silêncio.

Aduz, ainda, a existência de erro material na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, notadamente quanto à equivocada afirmação de reincidência específica do paciente, argumentando que as certidões negativas de antecedentes criminais demonstram sua primariedade e a inexistência de qualquer condenação penal transitada em julgado.

Sustenta, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, tornam a manutenção da custódia preventiva desnecessária e desproporcional.

A liminar foi indeferida em 16/01/2026 (ID 340936365).

O Juízo de origem, em suas informações (ID 341180881).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 342599892) opinou pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
.

Pede o não conhecimento das aduções acerca da nulidade da prisão em flagrante delito por irregularidades do referido ato, por entender que, com o advento da prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade do flagrante.

No mais, entende que a ordem deva ser denegada porque não há elementos para infirmar os relatos policiais, e a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na quantidade e variedade de drogas, no vínculo com organização criminosa e na reiteração delitiva.

É o relatório. Peço inclusão do feito em mesa para julgamento, independentemente de publicação em pauta (art. 106 do RITJMT).

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

A impetração se desdobra nos seguintes fundamentos: a) ilegalidade da
custódia preventiva, em razão da ilegalidade da abordagem policial realizada, fundada unicamente em denúncia anônima genérica e inespecífica e confissão que jamais ocorreu; b) erro material da decisão de primeiro grau, que considerou uma reincidência inexistente em desfavor do paciente; c) presença de bons predicados individuais; d) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Analisando primeiramente a preliminar formulada no parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento do
habeas corpus
,
não merece acolhida
.

Estabelece o douto parecerista que a alegação de nulidade do flagrante teria sido superada pela conversão do ato em prisão preventiva, o que, com a devida vênia, não foi o escopo ansiado na impetração.

Ainda que a premissa levantada na impetração esteja lançada sob o tópico “
B. Da Nova Prisão em Flagrante e da Ilegalidade que a Macula
” (ID 340707352, Pág. 4), na realidade, o que se vê é a discussão sobre a
ausência de justa causa da abordagem policial
, permeada por uma contradição, já que, diversamente do que estabelece a decisão invectivada, o paciente não confessou o delito, exercendo o seu direito de permanecer em silêncio, o que comprometeria o próprio decreto preventivo e não somente a prisão em flagrante delito.

Logo, rejeito a preliminar de não conhecimento da alegação defensiva.

Consta da inclusa prova pré-constituída anexada à impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no último dia 08 de janeiro de 2026, acusado de participar do crime de tráfico de drogas na cidade de Sorriso.

De acordo com o relato dos policiais militares Edilson de Campos Almeida (ID 340707354, Págs. 25/26) e Daniel Prestes de Souza (idem, Págs. 28/29), depois receberem denúncia anônima de que um indivíduo acusado de ser suspeito de praticar homicídio de homicídio contra Sidiney, estaria transitando em via pública em uma motocicleta
Honda Biz
cor amarela, durante rondas, perceberam uma moto com dois ocupantes com as mesmas características repassadas via COPOM, razão pela qual resolveram proceder à abordagem.

No entanto, o condutor da moto, posteriormente identificado como sendo o paciente
Felipe
, ao perceber a aproximação policial, acelerou tentando empreender fuga, sem sucesso.

Ainda segundo os policiais, durante a abordagem, nada foi encontrado, nem com o paciente, tampouco com o garupa. Contudo, em entrevista,
Felipe
acabou admitindo que é “
lojsta
” do
Comando Vermelho
e que teria encomendado uma remessa de maconha, e que o entregador deixou mensagens via
whatsapp
informando o local e a foto do local onde a droga estaria escondida, ao lado de um poste de iluminação pública, razão pela qual se deslocaram até o lugar indicado e realmente foi localizado
meio tablete de maconha, pesando cerca de 200g, embalado em papel filme
.

Diante do flagrante delito, perquiriram sobre a existência de mais droga, no que foi respondido positivamente pelo paciente, pois teria mais três invólucros de pasta-base dentro de um tijolo de oito furos de sua residência. Incontinente, a guarnição policial se deslocou até a residência do paciente e realmente confirmou a procedência da informação, apreendendo o restante do material.

O paciente, ao ser interrogado, fez uso de seu direito ao silêncio.

O carona da motocicleta, identificado como sendo Paulo Henrique Moraes Matias, negou qualquer envolvimento nos fatos e foi liberado.

Ao ser submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva enaltecendo a apreensão da droga e os indícios de autoria indicados nos relatos policiais, bem como, frisou a presença de possível fratura de ordem pública como pressuposto da medida extremada, considerando: a) a notícia do envolvimento do paciente em facção criminosa; b) gravidade concreta da imputação pelo
modus operandi
eleito, com premeditação, escolha do melhor horário para buscar a droga, no período noturno, e utilização de veículo alheio; c) tentativa de fuga do local dos fatos; d) diversidade de drogas apreendidas; e) histórico criminal pelo fato de ter sido preso há menos de um ano também pelo crime de tráfico de drogas, revelando possível dedicação às atividades delituosas e possibilidade de reiteração delitiva.

Analisando detidamente os fatos e argumentos postos na impetração, não lhe confiro razão.

A alegada nulidade da abordagem policial não está devidamente provada nos autos.

Em que pese o escopo inicial fosse averiguar crime anterior de homicídio, o próprio paciente teria confidenciado –
de modo informal
– aos policiais militares que iria buscar drogas, informando inclusive o local onde a droga estaria escondida, fato esse confirmado após verificação
in loco
, com a apreensão de meio tablete de maconha destinada à revenda, justificando a prisão em flagrante delito.

O paciente teve a oportunidade de se defender da acusação por ocasião de seu interrogatório inquisitorial, porém, preferiu fazer uso ao direito ao silêncio, tornando a premissa defensiva ainda mais duvidosa e dependente de dilação probatória, tipo de análise incompatível com o estreito âmbito de cognição do
writ
.

Ele foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, conforme Nota de Ciência de Garantias Constitucionais (sic, id. 340707354, Pág. 41), e não há registro de que tenha alegado qualquer excesso policial em seu interrogatório formal.

Com efeito, estabelece o
Enunciado Orientativo n. 42, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, estabelece: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE Edição 9998, de 11/4/2017).

A
confissão informal
feita aos agentes no momento da abordagem, como elemento fático, integra o contexto da flagrância e serve como indício de autoria e como elemento de validação da atuação policial, não sendo derrubada pelo posterior direito de permanecer calado em sede de interrogatório formal, principalmente porque não há prova em sentido contrário e seu conteúdo é confirmado por diligências policiais que resultam na apreensão de drogas variadas, em locais predeterminados, a priori, devidamente designados pelo próprio paciente.

A fundada suspeita que autoriza a abordagem policial, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, não exige certeza da prática de um ilícito, mas sim a presença de elementos objetivos e concretos que indiquem a possibilidade de sua ocorrência, fato presente no caso em apreço pela própria admissão informal do local onde a droga estaria escondida.

Justificada a abordagem policial sucedida ainda em via pública, sucedida pela apreensão de drogas em locais distintos, justificada também está a busca domiciliar, a confirmação de informações anteriores, prestadas aos agentes da lei, indicativas da ocorrência de crime de tráfico de drogas.

A impetrante argumenta ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente incorreu em erro material, notadamente quanto à equivocada afirmação de “reincidência” por fatos da mesma natureza, citando um processo anterior (1003155-17.2025.8.11.0040) no qual o paciente teria sido vítima e não condenado.

Alega que as certidões negativas criminais comprovam sua primariedade e a inexistência de condenação transitada em julgado. Sustenta, ainda, que os argumentos sobre “
vínculo estável com organização criminosa
” e “
gravidade concreta
” esvaem-se sem a confissão viciada e a suposta reincidência, e que a quantidade de droga apreendida (1,12g de Cocaína e 196,79g de Maconha) não justifica a prisão preventiva por si só.

O pleito não merece acolhimento.

A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige a presença concomitante do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo concreto que a liberdade do agente representa), além dos requisitos de cabimento previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e o possível vínculo com organização criminosa são fundamentos idôneos para a decretação da custódia cautelar.

No caso concreto, cuida-se da apreensão de 1,12g de cocaína e 196,79g de maconha, cuja materialidade se apresenta pelo Termo de Exibição e Apreensão 2026.16.8086, respectivo Laudo Toxicológico 543.2.26.9907.2026.001358-A01 (sic, ID 340707354, Págs. 6/11), que testou positivo para maconha e cocaína.

Os indícios de autoria também são robustos, evidenciados pelos depoimentos dos policiais militares anteriormente mencionados, os quais relataram as circunstâncias da abordagem e apreensão, por força de informações informais prestadas pelo próprio paciente, que denota ser “
lojista
” do
Comando Vermelho
.

A gravidade concreta do delito característica de elevada fratura da ordem pública é manifesta pelas circunstâncias em que foi praticado.

O paciente foi abordado durante o período noturno, transitando de motocicleta em contrafluxo, com o intuito de buscar drogas a mando do
Comando Vermelho
para posterior revenda.

Ao perceber a aproximação policial, empreendeu tentativa de fuga, utilizando veículo alheio, demonstrando ousadia e a premeditação da conduta, portanto, de acentuada reprovabilidade.

O perigo concreto decorrente da liberdade do paciente está evidenciado por seu envolvimento estruturado com o crime organizado, confessando informalmente ser “
lojista
” do Comando Vermelho, com papel definido na hierarquia do tráfico de drogas.

Esta integração estável e funcional em organização criminosa aumenta significativamente o risco de reiteração delitiva.

No mesmo sentido:

“
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando lastreada em dados concretos que indicam risco à ordem pública e atuação estruturada no
tráfico
de
drogas
.
” (TJMT, HC 1025799-74.2025.8.11.0000, relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, j. 14/10/2025, DJE 21/10/2025).

A quantidade e variedade de drogas apreendidas, embora a defesa as considere não expressivas, são significativas e foram encontradas tanto na via pública quanto na residência do paciente, após sua indicação.

De acordo com recente jurisprudência desta c. 2a Câmara Criminal, a “
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (181,52g de cocaína e 464,90g de maconha), devidamente fracionados e embalados para comercialização, demonstram a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção da prisão preventiva
” (TJMT, HC 1034853-64.2025.8.11.0000, relator Des. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, 2a Câmara Criminal, j. 16/12/2025, DJE 20/12/2025).

No mesmo sentido, o Enunciado n. 25 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Quanto à alegação de erro na fundamentação da “
reincidência
”,

embora a decisão do juízo de origem possa ter se equivocado na terminologia, tal expressão deve ser entendida como
fator de reiteração delitiva
, e não de uma causa legal de agravamento da pena (art. 63 do CP).

De acordo com o
Enunciado Orientativo n. 06
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o risco à ordem pública pode ser compreendido de acordo com a análise dos registros criminais anteriores, dispensando-se o trânsito em julgado de eventuais condenações, se existentes, já que a necessidade da prisão preventiva é medida em razão de um mero
juízo de probabilidade
do risco à ordem pública, e não de certeza.

A esse respeito, o eminente Procurador de Justiça, em seu parecer, esclareceu que a menção o processo 1003155-17.2025.8.11.0040, embora seja um Auto de Prisão em Flagrante, é corretamente utilizado para fundamentar a reiteração delitiva do paciente.

Desse APFD anterior, inclusive, derivou a Ação Penal 1004036-91.2025.8.11.0040, na qual o paciente foi denunciado por tráfico de drogas, que responde atualmente.

O que torna relevante os registros anteriores, para fins de análise da transgressão à ordem pública, é o fato de que, depois de ser preso sob acusação da prática de crime idêntico, ao ser posto sob liberdade provisória por força de decisão liminar no HC 1008083-34.2025.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, relator Des. Marcos Machado, de 21/01/2025,
menos de um ano depois tornou a ser preso novamente, sob a acusação de novo crime
.

O artigo 312, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 15.272/2025, permite expressamente que a existência de outros inquéritos e ações penais em curso seja considerada na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

A decisão do Juízo das Garantias, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se, portanto, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, do vínculo com organização criminosa e do risco de reiteração delitiva, elementos que, em conjunto, justificam a medida extrema.

Por tais razões, eventuais predicados individuais favoráveis, como juventude (19 anos), possuir família constituída, sendo casado e pai de uma filha de 6 meses (arrimo de família), ocupação lícita como auxiliar de encanador e endereço fixo, além de ser primário e possuir bons antecedentes, constituem nímios requisitos individuais que se tornam irrelevantes pelas constatações anteriores, inviabilizando a concessão da liberdade provisória.

Ademais, as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
nos termos do
Enunciado Orientativo n. 43
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Pelas mesmas razões, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas, o vínculo com organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com parcial consenso ao parecer,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento aviada no parecer, e, no mérito,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
,
aviada em prol de
FELIPE MENDES DE LIMA
, mantendo

incólume a decisão invectivada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026